Tribunal: STF
Processo: HC 172567
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 14.516/2020, Felipe Daniel Amorim Machado, impetrante, busca seja adiado o exame do processo, marcado para hoje, na Primeira Turma. Afirma estar impossibilitado de comparecer à Sessão, considerado cancelamento do voo de Belo Horizonte/MG para Brasília, tendo em vista a crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19 (coronavírus). Ressalta o interesse de realizar sustentação oral.
    Em 3 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência deixou de acolher o pedido de medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 27 de fevereiro último, na pauta de julgamentos, publicada no dia 3 de março seguinte.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, ante o quadro sanitário atual.
    3. Defiro o que requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão subsequente.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator